Tribunal: TJSP
Processo: 3002310-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – critério de correção monetária – decisão judicial que determinou cálculos pautados em correção monetária pelo IPCA-E – inconstitucionalidade da TR declarada - ausência de coisa julgada - aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e no Tema 810 do E. STF, sem modulação dos efeitos – decisão de origem mantida – recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – critério de correção monetária – decisão judicial que determinou cálculos pautados em correção monetária pelo IPCA-E – inconstitucionalidade da TR declarada - ausência de coisa julgada - aplicação das teses fixadas no Tema 905 do A. STJ e no Tema 810 do E. STF, sem modulação dos efeitos – decisão de origem mantida – recurso improvido